Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do credor fiduciário, surte efeitos apenas entre o cedente e o cessionário.
2. O inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, evidencia simples descumprimento contratual pela parte ré, suficiente para ensejar sua condenação à reparação por danos materiais relativa ao pagamento das prestações do contrato de financiamento do veículo.
3. A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes não decorreu da mora do réu, mas, sim, de conduta do recorrente de transferir veículo alienado fiduciariamente a terceira pessoa, sem a respectiva concordância do credor fiduciário.
4. A alienação do bem pelo devedor fiduciante, sem a concordância do credor fiduciário, não legitima pedido de indenização por danos morais, na hipótese de o terceiro descumprir o compromisso de quitar as prestações e, em face disso, originar o lançamento do nome do autor apelante no rol dos devedores.
5. Recurso conhecido e improvido.